Tribunal: CARF
Processo: 10630.720007/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720007/2015-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.553 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2020
Recorrente
RODRIGO ASSIS ANDRADE - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. DÉBITOS. NULIDADE.
Na espécie, reconhece-se a nulidade do ato administrativo de exclusão do
Simples Nacional em razão da falta de especificação no ato declaratório
executivo dos débitos que lhe deram motivação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a nulidade do Ato Declaratório Executivo DRF/GVS no
883261/2014, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720007/2015-73
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.553 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720007/2015-73

Trata o presente processo do Ato Declaratório Executivo DRF/GVS no
883261/2014 que excluiu a contribuinte do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional a partir de 01/01/2015.
A razão para a exclusão da contribuinte do regime simplificado foi a existência
dos seguintes débitos sem suspensão de exigibilidade registrados no Sistema de Vedações e
Exclusões do Simples:

A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade por meio da qual
alegou haver quitado os débitos que motivaram a emissão do ADE de exclusão do Simples
Nacional. Reproduzo suas palavras:

Para instruir a manifestação de inconformidade, a contribuinte juntou os
Documentos de Arrecadação do Simples Nacional – DAS relativos aos períodos de apuração 08,
09, 10 e 12/13 e 07 e 08/2014.
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente. O Acórdão no 09-59.369 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora – DRJ/JFA recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2015
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.553 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720007/2015-73

DÉBITO. EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VEDAÇÃO.
É vedada a permanência no SIMPLES NACIONAL de microempresa ou empresa de
pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A razão apontada pela autoridade julgadora de primeira instância para a
improcedência da manifestação de inconformidade foi a permanência do débito de multa por
atraso da DASN. Reproduzo suas palavras:
Os débitos geradores do ADE foram os constantes da tela de fl. 20: quatro referentes ao
SIMPLES e um de multa por atraso na entrega da DASN.
A tela de fl. 21 "Consulta débitos após prazo para regularização", extraída do sistema
SIVEX, em janeiro de 2015, informa a existência de débito junto a Fazenda Pública
Federal, cuja exigibilidade não se encontrava suspensa após o prazo de 30 dias a contar
da ciência do ADE (23/09/2014 (fl. 17)).
Regsitre-se, ainda, a tela do sistema SIEF (fl. 22) que confirma a permanência do saldo
devedor da multa.
Como a interessada tinha débito e não efetuou a comunicação obrigatória de sua retirada
voluntária do sistema, foi excluída de ofício.
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, a contribuinte alegou que a falta de pagamento da multa pelo
atraso na DASN teria ocorrido por erro administrativo do escritório de contabilidade e que o
débito foi quitado em 13/05/2016. Assim, em função do princípio da verdade material,
considerando que os efeitos do ADE de exclusão do Simples Nacional foram suspensos em razão
do processo administrativo e, também, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a contribuinte pediu, no mérito, o acolhimento do recurso voluntário.
Ademais, arguiu a nulidade do Ato Declaratório Executivo nos termos da Súmula
CARF no 22.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Conhecimento.
O recurso é tempestivo. Observo que a peça recursal teria sido subscrita pela
própria recorrente e pelo Dr. Márcio Xavier Coelho, OAB/MG no 86.895. Todavia, compulsando
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.553 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720007/2015-73

os autos, não localizei instrumento de procuração conferindo poderes ao advogado para
representar a contribuinte perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB ou o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Mas, considerando que, segundo o Termo de Solicitação de Juntada emitido pela
RFB, a peça recursal foi juntada aos autos pela própria contribuinte, penso que seja o caso de
conhecer do recurso voluntário.
Assim, preenchidos os requisitos de admissibilidade. Tomo conhecimento do
recurso voluntário.
Nulidade do Ato Declaratório Executivo.
A recorrente pugnou pela nulidade do Ato Declaratório Executivo que a excluiu
do Simples Nacional a partir de 01/01/2013 uma vez que o ato administrativo mencionaria
apenas de forma genérica a existência de débitos exigíveis, sem especificá-los. Cito suas
palavras:
Convém mencionar ainda que este CARF já se manifestou pela nulidade de Atos
Declaratórios sem a indicação do valor devido. Assim, evoca a Súmula 22 do CARF a
ser aplicada neste momento, em benefício do Recorrente.
Súmula CARF no 22: É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples que se limite a
consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem
a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa
O cerne da questão preliminar levantada pela contribuinte é o cerceamento do
direito de defesa.
De fato, esta Turma firmou o entendimento de que fere o pleno exercício do
direito de defesa uma exclusão do Simples Nacional que aponte de forma genérica a existência
de débitos sem que seja dada imediata oportunidade ao sujeito passivo de conhecer os débitos
que teriam dado azo ao ato administrativo de exclusão. Em outras palavras, é preciso que a
autoridade administrativa encaminhe ao sujeito passivo, junto com o ato de exclusão, lista dos
débitos que deram causa ao ato administrativo.
Convém destacar, ademais, que, a partir da ciência do ato de exclusão, correm
dois prazos em paralelo: para impugnar o ato de exclusão e para regularizar os débitos em
questão. Contudo, havendo incerteza acerca dos débitos aos quais se refere o ato administrativo,
haveria prejuízo tanto para a regularização, quanto para a impugnação do ato administrativo.
Nesta esteira, é oportuno salientar que também as orientações sobre acréscimos
legais e procedimentos para a regularização dos ditos débitos devem ser suficientemente claras e
destacadas, uma vez que se trata de micro e pequenas empresas, que são hipossuficientes perante
o Estado tributante e não contam, via de regra, com os mesmos recursos de assessoria contábil e
fiscal de que dispõem as médias e grandes empresas. Penso que seja um dos desdobramentos do
tratamento diferenciado e privilegiado que o Estado deve oferecer a estas pessoas jurídicas por
força de previsão constitucional.
Examinando os precedentes que deram fundamento à Súmula CARF no 22 citada
pela recorrente, verifica-se que o ponto em que as decisões se apoiam é justamente o
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.553 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720007/2015-73

cerceamento do direito de defesa. A título exemplificativo, trago à colação parte da
fundamentação do Acórdão no 303-31.479, exarado em 17/06/2004 pela 3a Câmara do 3o
Conselho de Contribuintes:
A menção genérica de existência de pendências junto à PGFN, na maioria das vezes,
coloca o contribuinte numa situação de impossibilidade de defesa no prazo concedido
pelo ato declaratório .
O que se tem visto ao longo de vários processos que por aqui transitaram é que muitas
das vezes nem mesmo a SRF tem clareza com relação a quais sejam as tais pendências,
jogando toda a responsabilidade na apresentação de certidões negativas a serem
expedidas pela PGFN a favor do contribuinte e/ou de seus sócios. E quando ocorre de
não serem apresentadas juntamente com o pedido de revisão via SRS, são sumariamente
indeferidas as solicitações de revisão.
Entretanto, no caso concreto, não se passa exatamente assim, isto é, desta vez há nos
autos a exposição de extratos que apontam a existência de débito de sócia da empresa,
na data de expedição do ato declaratório, com exigibilidade não suspensa.
Contudo, persiste evidência de cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Da mesma forma, extrai-se do Acórdão no 301-31.917, de 17/06/2005, da 1a
Câmara do 3o Conselho de Contribuintes a seguinte fundamentação:
Verifica-se, inicialmente, que consta, às fls. 50 e 71, o Ato Declaratório de n. 287 715,
que determina a exclusão do contribuinte da Sistemática do SIMPLES, traz como
motivação "pendências da empresa e/ou sócios junto à PGFN".
[...]
Acrescente-se a tão bem fundamentadas razões que a não explicitação da motivação que
terminou por impor a penalidade à recorrente redunda na conseqüência de que a
repartição não propiciou à contribuinte o pleno conhecimento das circunstâncias de tal
fato, com evidente cerceamento do direito de defesa, nos termos da Lei instituidora do
SIMPLES, que, textualmente, afirma, em seu artigo 15°, parágrafo 3°:
[...]
Entendo que a aplicação de determinada penalidade a um contribuinte por conta de
supostas "pendências" sem a sua clara e detalhada especificação se constitui em
evidente cerceamento ao direito de defesa.
No caso vertente, penso que tal cerceamento do direito de defesa ocorreu.
No Ato Declaratório Executivo, não há a indicação dos débitos que deram causa à
exclusão do Simples Nacional. A autoridade administrativa limitou-se a apresentar uma
orientação para que a contribuinte buscasse na sítio da RFB na internet quais os débitos que
haviam dado azo à exclusão do Simples Nacional:

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.553 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720007/2015-73

Com efeito, insta destacar que a Manifestação de Inconformidade alegando que
todos os débitos haviam sido quitados foi apresentada em 22/10/2014 e o extrato do Sistema de
Vedações e Exclusões do Simples – SIVEX, em que constam os débitos que geraram o ADE,
somente foi juntado ao processo em 01/2015:

Neste contexto, penso que seja aplicável ao caso concreto a lógica jurídica que dá
fundamento à Súmula CARF no 22, que somente é vinculante para as exclusões relativas ao
Simples Federal, conforme redação revisada em 2018:
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317,
de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da
União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja
suspensa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU
de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Destarte, voto, neste ponto, por dar provimento ao recurso voluntário em razão da
nulidade do Ato Declaratório Executivo DRF/GVS no 883261/2014.
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital